Tribunal: TCU
Processo: 029.877/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9888/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.877/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claubert Souto da Costa (XXX.609.957-XX); Douglas de Oliveira Santos Ferreira (XXX.034.827-XX); Lucas Silva Quirino (XXX.909.847-XX); Matheus Soares da Silva (XXX.776.187-XX); Miguel de Almeida Soares (XXX.734.814-XX); Nayan Sant Anna Coelho (XXX.378.497-XX); Paulo Gabriel da Rocha Morais (XXX.143.504-XX); Raphael Silva de Almeida de Araujo (XXX.163.747-XX); Rodrigo Adriao Goncalves Barbosa (XXX.303.897-XX); Vitor Pessanha Mauricio (XXX.999.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.